Tribunal: TJSP
Processo: 1012839-53.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTOR PROPRIETÁRIO DE COMÉRCIO JUNTAMENTE COM O CÔNJUGE – FATURA EMITIDA EM NOME DO AUTOR E RECEBIDA PELA SÓCIA - DÉBITO SUBSISTENTE E INSCRIÇÃO LEGÍTIMA - FATOS OMITIDOS PELO AUTOR – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – AÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTOR PROPRIETÁRIO DE COMÉRCIO JUNTAMENTE COM O CÔNJUGE – FATURA EMITIDA EM NOME DO AUTOR E RECEBIDA PELA SÓCIA - DÉBITO SUBSISTENTE E INSCRIÇÃO LEGÍTIMA - FATOS OMITIDOS PELO AUTOR – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012839-53.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
DA SILVA BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PHILIP MORRIS
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1012839-53.2018.8.26.0020
Apelação Cível no 1012839-53.2018.8.26.0020 -Voto no 36244
2
Apelante: Rafael da Silva Bezerra (Justiça Gratuita)
Apelada: Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível/Nossa Senhora do Ó
Juiz prolator: Mario Massanori Fujita
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
DE CRÉDITO
NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTOR
PROPRIETÁRIO DE COMÉRCIO JUNTAMENTE COM
O CÔNJUGE
FATURA EMITIDA EM NOME DO
AUTOR E RECEBIDA PELA SÓCIA - DÉBITO
SUBSISTENTE E INSCRIÇÃO LEGÍTIMA - FATOS
OMITIDOS PELO AUTOR
CONDENAÇÃO POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POSSIBILIDADE AÇÃO
IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36244
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação declaratória e condenatória fundada anotação
desconhecida, e supostamente indevida, em órgão de proteção de
crédito, reconhecendo a existência do débito e rejeitando a pretensão de
indenização por danos morais, condenando o autor em pena por
litigância de má-fé.
O autor pretende a reforma da decisão insistindo que
a ação deveria ser julgada procedente, uma vez que “...não fora o
recorrente quem adquiriu as mercadorias, nem se quer assinou as notas,
e o local de recebimento da mesma não condiz com seu endereço.” ou,
subsidiariamente, o afastamento da litigância de má-fé, pois, “ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1012839-53.2018.8.26.0020
Apelação Cível no 1012839-53.2018.8.26.0020 -Voto no 36244
3
contrário do entendimento do D. Magistrado sentenciante, a recorrente
limitou-se a deduzir o seu direito perante o Poder Judiciário, enquanto
faculdade jurídica o acionamento da tutela jurisdicional estatal, o que
não pode ser confundido com litigância de má-fé”.
O recurso foi regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A ação é manifestamente improcedente, sendo de
rigor a manutenção do julgado, inclusive a pena por litigância de má-fé.
O autor ingressou com a presente demanda contra a
empresa vendedora de cigarros Philip Morris Brasil Indústria e
Comércio Ltda., qualificou-se como frentista, invocando o Código de
Defesa do Consumidor para alegar desconhecer o motivo pelo qual seu
nome foi incluído em órgão de proteção de crédito em razão dos
contratos
no
00253206126001,
no
valor
de
R$224,18,
no
00251271926001, pleiteando fosse declarado inexistente os referidos
valores, com devolução em dobro, e a ré condenada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$10.478,40 (dez mil
quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).
Ao contestar o feito, porém, a ré apresentou
elementos de convicção indicando que o autor era proprietário de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1012839-53.2018.8.26.0020
Apelação Cível no 1012839-53.2018.8.26.0020 -Voto no 36244
4
estabelecimento comercial juntamente com o cônjuge, adquiriu
mercadorias que foram recebidas pela sócia, mas não foram pagas,
sendo a demanda julgada improcedente e o autor apenado por litigância
de má-fé.
Conforme bem fundamentou o magistrado, a dívida
tem origem nas notas fiscais de compra e venda de mercadorias juntada
às fls.92/93, as quais foram recebidas por Elisama Vitória (fl.94).
Além disso, a ré também anexou fotos, imagens e
diversas publicações retiradas das redes sociais (fls.97/103), indicando
que Elisama Vitória é cônjuge do autor e ambos possuíam uma
panificadora, justificando, portanto, a compra de uma quantidade
considerável dos cigarros junto à ré.
Por fim, foi juntado relatório de empresa
responsável pela cobrança extrajudicial (fls.95/96), ratificando que o
autor explorava estabelecimento comercial, mas que já teria sido
vendido, segundo informações prestadas pelo cônjuge.
Estes são os fatos, sequer negados pelo recorrente,
que pretende inverter o julgamento com o simples argumento de que não
assinou o comprovante de recebimento das mercadorias, e que elas não
foram entregues em seu endereço.
Data Vênia, uma vez comprovado que o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1012839-53.2018.8.26.0020
Apelação Cível no 1012839-53.2018.8.26.0020 -Voto no 36244
5
era proprietário de estabelecimento comercial (padaria) e que as
mercadorias adquiridas em seu nome foram recebidas pelo seu cônjuge,
e sócio no negócio, não há como negar a existência do crédito da
fornecedora, tampouco a legitimidade da inclusão de seu nome em órgão
de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento incontroverso das
faturas.
Assim, ao se qualificar como frentista e ajuizar a
demanda com base no Código de Defesa do Consumidor, omitindo
completamente ter sido comerciante juntamente com o cônjuge, único
fato capaz de explicar o motivo pelo qual as faturas de recebimento das
mercadorias não foram assinadas pelo requerente, revela-se clara a
tentativa de alterar a verdades dos fatos e com isso obter provimento
jurisdicional declarando inexistente um crédito legítimo, além de uma
indenização da ré/fornecedora que agiu no exercício regular de direito ao
incluir seu nome em órgão de proteção ao crédito, sendo, pois,
inafastável sua condenação por litigância de má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no §
11, do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do
art. 98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator